Tribunal: TJDFT
Processo: 0701482-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701482-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: A CASA DO PROFISSIONAL COMERCIO DE COSMETICOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar. O agravante postula a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar a realização da pesquisa de bens através do sistema SISBAJUD, na modalidade teimosinha. (ID 249184 – pág 9). Contudo, verifico que a decisão agravada não decidiu acerca do referido tema, que sequer foi objeto de pedido na instância originária. O pedido formulado pelo agravante foi para intimar o executado para indicar bens penhoráveis (ID 182643439, autos de origem). Nesse contexto, observa-se que o pedido formulado pelo agravante no recurso é diferente do que constou nos autos de origem, sendo, portanto, incabível, pois haveria inovação recursal. Assim, diante do princípio da não surpresa, intime-se o agravante para se manifestar sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 19 de janeiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora